Tribunal: TJDFT
Processo: 0721167-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, pessoalmente no endereço indicado no ID 17386347 - pág. 2 deste agravo e ID 61881077 dos autos originários, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora